Tribunal: TJDFT
Processo: 0042088-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 475-L, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2 – Havendo o Apelante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da sentença no que tange à rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 475-L, § 2o, do CPC/73) e à extinção do Feito pelo pagamento, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado quanto aos temas de mérito em referência, pelo que tais matérias não foram devolvidas a esta instância revisora, estando o Apelo delimitado à ilegitimidade ativa ad causam da Exequente.
3 – A questão relativa à legitimidade para pleitear o cumprimento individual da r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, independentemente de o poupador ser ou não domiciliado no Distrito Federal, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, ao qual foi aplicada a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), no qual se decidiu que, por força da coisa julgada, os poupadores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, podem promover o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Conforme expressamente consignado no âmbito do Recurso Especial no 1.391.198/RS, a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 573.232/SC não afeta o cumprimento de sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Apelação Cível desprovida.